Tribunal: CARF
Processo: 10880.914240/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914240/2015-73
ACÓRDÃO
3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. PERDA DE OBJETO.
Verificado nos autos que o direito creditório controvertido foi alcançado
por revisão de ofício procedida com fundamento no art. 149 do CTN,
caracteriza-se a perda de objeto da peça recursal e o respectivo não
conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914240/2015-73
2

RELATÓRIO Trata-se o presente caso de pedido de compensação (DCOMP no
40639.57846.271010.1.3.04-1554) de crédito de COFINS não-cumulativa, relativa ao período de
07/2008, no valor de R$ 2.568.355,41, com débito de IRPJ, relativo ao período de 09/2010, no
valor de R$ 3.089.954,47.
O Despacho Decisório Eletrônico reconheceu parte do crédito pleiteado (R$
2.507.962,11), deixando de homologar o saldo remanescente sob o fundamento de que o
pagamento relacionado havia sido parcialmente utilizado em outras compensações (DCOMPs no
31810.82414.290910.1.3.04-0981 e 05281.65629.221010.1.7.04-1304).
Em 11/05/2015, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo apresentado esclarecimentos e aduzido as seguintes razões recursais:

(a) No DCOMP no 40639.57846.271010.1.3.04-1554, a empresa informou a
composição do crédito, tendo apontado a utilização de R$ 30.196,65 em outra
compensação (DCOMP no 11524.19663.300910.1.3.04-5727, retificada na
DCOMP no 05281.65629.221010.1.7.04-1304) com débito de IRPJ de 08/2010,
no valor de R$ 36.504,73;

(b) Por
um equívoco, a empresa transmitiu outra DCOMP (no
31810.82414.290910.1.3.04-0981) para a compensação da mesma parcela do
débito de IRPJ de 08/2010, ou seja, procedeu a um envio em duplicidade;
(c) Portanto, a diferença apontada no Despacho Decisório se refere a essa
transmissão em duplicidade do pedido de compensação;
(d) Para comprovar a alegação, a empresa juntou a DIPJ e a DCTF do período, e
apresentou a tabela da composição das compensações necessárias para a
extinção do débito de IRPJ de 08/2010 (de R$ 2.629.847,58), também constante
na DCTF:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914240/2015-73
3

(e) Diante do erro de fato, a empresa requereu o cancelamento da DCOMP no
31810.82414.290910.1.3.04-0981
ou,
alternativamente,
da
DCOMP
no
05281.65629.221010.1.7.04-1304,
e
consequente
homologação
da
compensação pedida na DCOMP no 40639.57846.271010.1.3.04-1554.

Em sessão de 29/05/2018, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (Acórdão no 12-98.792), adotando como fundamento a revisão de ofício dos
créditos, controlados no PAF no 16692.000002/2015-82, conforme é possível verificar no trecho
abaixo:

Porém, constata-se também que os débitos informados nas DCOMP nos
31810.82414.290910.1.3.04-0981 e 05281.65629.221010.1.7.04-1304 são de fato
idênticos:
IRPJ, PA 08/2010, valor de R$ 36.504,73, sendo esta duplicidade a razão da não
homologação parcial da presente compensação, relativa ao IRPJ, PA 09/2010.
Ocorre que os débitos compensados indevidamente em decorrência da decisão
proferida em sede de revisão de ofício são objeto de cobrança nos autos do
processo principal, 16692.000002/2015-82, constatando-se que nestes autos foi
enviada cobrança em duplicidade ao contribuinte, relativa ao débito de IRPJ, PA
08/2010 (fls. 302 a 305 daqueles autos).

Em 04/09/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo as
seguintes razões recursais:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914240/2015-73
4
(a) Preliminar: nulidade do acórdão em razão de alteração de critério jurídico;
(b) Preliminar: sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do PAF no
16692.000002/2015-82 (art. 313, inc. V, “a”, CPC), ou apensamento para
julgamento em conjunto (art. 9o, §1o, Decreto no 70.235/1972 e art. 6o, §1o, inc.
II, Anexo II, RICARF).

É o relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Para fundamentar a homologação parcial do pedido de compensação da DCOMP no
40639.57846.271010.1.3.04-1554, o Despacho Decisório Eletrônico informou que “a partir de
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”, tendo discriminado a utilização do valor
original, de R$ 2.568.355,41, em duas DCOMPs anteriores (nos 31810.82414.290910.1.3.04-0981 e
05281.65629.221010.1.7.04-1304), ambas no valor de R$ 30.196,65:

Diante da alegação da Recorrente de que a divergência apontada no Despacho
Decisório decorrida de envio em duplicidade de pedidos de compensação, a DRJ procedeu à
análise das provas e chegou à conclusão de que “os débitos informados nas DCOMP nos
31810.82414.290910.1.3.04-0981 e 05281.65629.221010.1.7.04-1304 são de fato idênticos: IRPJ,
PA 08/2010, valor de R$ 36.504,73, sendo esta duplicidade a razão da não homologação parcial da
presente compensação, relativa ao IRPJ, PA 09/2010”, conforme constou na fundamentação do
acórdão.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914240/2015-73
5
Contudo, apesar de constatar a existência de erro de fato, a DRJ decidiu por
indeferir o pedido da Recorrente, justificando que a compensação informada – em conjunto com
outras – foi objeto de revisão de ofício no PAF no 16692.000002/2015-82, resultando no
indeferimento integral dos pedidos, em relação ao qual a empresa apresentou recurso
administrativo.
Relativamente à questão da revisão de ofício, deve-se aqui apontar que a sua
autorização tem como fundamento o artigo 149 e incisos do CTN, transcritos a seguir:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos têrmos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatòriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade essencial.

Dentre as hipóteses legais para a revisão de ofício, está a prevista no inciso VIII, isto
é, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião de lançamento
anterior, desde que, evidentemente, isso ocorra dentro do prazo quinquenal que, no presente
caso, foi respeitado, conforme análise procedida pela DRJ, não questionada pela Recorrente.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914240/2015-73
6
Na legislação editada pela Receita Federal, há regulamentação específica sobre
despachos decisórios, estabelecida por meio do Parecer Normativo COSIT no 08/2014, a seguir
transcrito:

Assunto:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914240/2015-73
7
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos
valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de
execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte
quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se
manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias julgadoras,
a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o
qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser
esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914240/2015-73
8
Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria
MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013;
IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12
de maio de 1999.

Destarte, para a discussão administrativa deste e de outros créditos alcançados pela
revisão de ofício, o palco adequado é o PAF no 16692.000002/2015-82 que, relata-se aqui, já teve
o seu Recurso Voluntário julgado por esta C. Turma, tendo como resultado a negativa de
provimento, conforme ementa e dispositivo a seguir transcritos:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
PRELIMINAR. NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A diligência tem por finalidade dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio e
será determinada quando se entender necessário, não sendo causa de nulidade
de ato administrativo a ausência de diligência porque a autoridade decisória não
tinha qualquer dúvida a ser sanada.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada
por ocasião da manifestação de inconformidade. Considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada na manifestação de
inconformidade, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias
do processo administrativo fiscal.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.461 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914240/2015-73
9
Por fim, diante da sobreposição promovida pela revisão de ofício acerca dos
créditos discutidos nos presentes autos, tem-se que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido,
pois perdido o seu objeto.

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 141
DF CARF MF
Original